Tribunal: TCU
Processo: 003.797/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na aplicação de recursos públicos federais repassados ao Município de Amapá na modalidade "fundo a fundo" durante os exercícios de 2008 a 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos públicos federais repassados fundo a fundo no período de 2008 e 2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar a Carlos Sampaio Duarte, com fulcro no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/92, a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional; 9.2. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 30 dias, contados na forma do art. 183, inciso I, alínea "d" do RI/TCU, para que a Prefeitura Municipal de Amapá/AP, com fundamento no art. 27, inciso I, da Lei Complementar 141/2012, restitua e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento, com recursos do próprio tesouro, do valor de R$ 1.151,18, atualizado monetariamente a partir de 15/4/2009, até a data do efetivo pagamento, à conta bancária específica do Fundo Municipal de Saúde do Amapá destinada à movimentação dos recursos do Bloco de Atenção Básica; 9.4. dar ciência deste acórdão ao responsável, ao Município de Amapá e ao Fundo Nacional de Saúde.